Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão é omisso quanto ao entendimento do STF manifestado na ADPF 1012/PA sobre a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos pela organização social.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e concluiu que a entidade não comprovou que "os recursos depositados em sua conta bancária são exclusivamente provenientes do convênio com o Poder Público com aplicação compulsória”. Além disso, o serviço prestado pelo autor – cujo valor é cobrado nesta demanda - estava relacionado às atividades financiadas com os recursos públicos.
3. Dessa forma, não há incompatibilidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impenhorabilidade dos recursos públicos depositados nas contas da entidade em relação ao pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos celebrados com o Poder Público.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.